Tribunal: TJPA
Processo: 0825512-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825512-91.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSILENE FERREIRA DE ALCANTARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESTATAL NO DEVER DE VIGILÂNCIA. VALOR DE INDENIZAÇÃO MINORADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 100.000,00, a título de danos morais, em favor da filha menor de detento, morto em 27/02/2019, dentro do Presídio Metropolitano PEM I, em Marituba-PA, local onde se encontrava preso, sob custódia do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há responsabilidade civil do Estado pela morte do detento; e (ii) o valor da indenização fixado na sentença é razoável e proporcional ao dano causado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art. 37, §6º da CF/1988, sendo desnecessária a prova de culpa. Comprovada a omissão no dever de vigilância do detento.

3.2. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$50.000,00, em consonância com precedentes deste Tribunal e princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso do Estado do Pará conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais.

Tese de julgamento: "1. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua minoração para R$50.000,00."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER o recurso, DANDO PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo

ESTADO DO PARÁ
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
A.M.A.D.S.,
representada por
JOSILENE FERREIRA DE ALCÂNTARA
, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em síntese, a parte autora relata que é filha menor de MICHEL COSTA DA SILVA, morto em 27/02/2019, dentro do Presídio Metropolitano PEM I, em Marituba-PA, local onde se encontrava preso, sob custódia do Estado.

De acordo com os relatos, seu pai foi encontrado morto nas dependências do Presídio Metropolitano - PEM I (Bloco D, na frente das Celas Superiores), sendo asfixiado por enforcamento com corda conhecida como “TEREZA” (feita com lençóis), sem qualquer intervenção dos agentes públicos responsáveis, a fim de que se coibisse tal ato, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

Em sentença (Id nº 17452144), o juiz julgou o pedido parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno o Estado do Pará a pagar à autora o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais.

Sobre tal valor incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Custas pelo(s) Réu(s), isento(s) na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015) cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do patrono da parte Autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I do CPC.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §4º, II, do CPC).

P.R.I.C.

Inconformado, o Estado do Pará, interpôs recurso de apelação (Id nº 17452147), argumentando pela necessidade de reforma da sentença, alegando a inexistência de responsabilidade civil e a falta de nexo causal entre a omissão estatal e o dano. Alternativamente, solicitou a redução do valor fixado a título de danos morais, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões não foram apresentadas (Id nº 17452150).

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme ID. 17938851.

O Ministério Público, ao se manifestar nos autos, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal, em definir se há responsabilidade do Estado no evento danoso e, em caso positivo, se o valor fixado em sentença a título de indenização por morais se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a Teoria do Risco Administrativo.

Dessa forma, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes.

O fundamento de tal disposição reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

Por outro lado, para se isentar de responsabilidade, cabe ao ente público municipal apelante provar o rompimento do nexo de causalidade por alguma de suas excludentes, quais sejam: caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima, o que não ocorreu.

No caso em tela, o conjunto probatório produzido nos autos é convergente com os argumentos trazidos pela parte autora, pois confirma
a omissão do Estado do Pará quanto ao dever de custódia do preso, com o resguardo de sua integridade física.

Isso porque, embora o Processo de Sindicância Administrativa Investigativa nº 4946/2019 (ID. 17452101, 17452102 e 17452103) para apurar o óbito do detento MICHEL COSTA DA SILVA tenha sido arquivado diante da ausência de indícios de materialidade e autoria de infração disciplinar praticada por servidores da SUSIPE, importa destacar que no
formulário de óbito
(ID. 17452101 – PÁG. 8) consta que o tipo de óbito é
“homicídio por Internos”.

Ainda, no depoimento do servidor JEAMESON SOUZA LUCENA (ID. 17452102 – pág. 1 a 2), este, ao relatar que foi chamado a perícia para remoção do corpo afirmou que “durante a perícia, um dos peritos visualizou que havia algumas perfurações no pescoço do interno”. Logo, é evidente que não restou suficientemente comprovado o suposto suicídio do detento, não afastando a responsabilidade civil do Estado.

Assim sendo, o ente público responde objetivamente, independente da culpa, conforme preceitua o art. 37, §6º, da Constituição Federal

Nesse sentido, colaciono repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA. NEXO CAUSAL. DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 592/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento" (Tema n. 592/STF). 2. Na espécie, esta Corte Superior identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais e o evento que culminou na morte de detento que encontrava-se sob sua custódia, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AREsp: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/12/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Convém mencionar ainda, que foi devidamente consignado na decisão agravada, que o STF ao julgar o Tema 592, que trata da Responsabilidade Objetiva do Estado por morte de detento, fixou a seguinte tese:
"
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art.5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
"
.

O cotejo probatório encontrado nos autos é suficiente para comprovar a conduta ilícita, existente na omissão estatal de proteção e integridade física do detento, enforcado dentro da cela em que estava sendo custodiado pelo Estado, restando configurado o resultado danoso e o nexo de causalidade.

Assim, resta incontroverso o dano sofrido e a conduta ilícita praticada pelo Estado. Portanto, não há que se falar em afastamento da responsabilidade do Estado em razão da morte do detento, posto que não se discute a culpa do ente público, mas sua responsabilidade objetiva, estando configurada a conduta, o dano e o nexo causal.

Em situação semelhante este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO
DE CUJUS
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. BAIXA RENDA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL À AUTORA-MÃE. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ A DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE. 1/3 A PARTIR DA DATA EM QUE COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE, ATÉ O DIA EM QUE COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE OU ATÉ O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA-AUTORA. EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809623-46.2018.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL. SUICÍDIO. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. TEMA 592, DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DEMONSTRADA. FILHA MENOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – No caso dos autos, foi reconhecida a presença dos requisitos necessários para a responsabilização objetiva do ente público tendo em vista a ocorrência de suicídio de detento em unidade prisional.

2 – Retificação da sentença recorrida para conceder a indenização por dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), condenando também ao pensionamento mensal de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801690-85.2019.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/05/2023 )

Portanto, é cediço o dever do Estado de manter a estrutura de vigilância e fiscalização hábil a coibir eventos violentos e, em vista disso, entendo que o ente estadual em momento algum comprovou causa impeditiva de sua atuação protetiva, o que seria capaz de romper o nexo causal estabelecido por sua omissão e o dano causado.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano causado à requerente - filha do detento que faleceu no interior do presídio -, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento ou dimensão do abalo psicológico vivenciado pela perda de seu pai.

Quanto à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos.

Porém, não pode servir como meio de enriquecimento ilícito, devendo resguardar a perfeita correspondência com a gravidade do fato e do seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça entende que o quantum indenizatório deve ser razoável e proporcional ao dano ocorrido, devendo

significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Observa-se que o juízo a quo fixou como danos morais o valor equivalente a R$100.000,00 (cem mil reais), o que entendo estar desproporcional, haja vista que, em casos semelhantes a este, este Tribunal de Justiça já fixou o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO 1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto. Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado. 3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – Proc. 0825495-55.2019.8.14.0301 - Ac. 10379246, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS MANTIDOS NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPA – Proc. 0821507-60.2018.8.14.0301 - Ac. 7122495, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

Dessa forma, ainda que não haja a possibilidade de mensurar o valor de uma vida humana, entendo que é necessário minorar os danos morais inicialmente fixados em R$100.000,00 (cem mil reais) para o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), o qual reputo como proporcional e razoável ao dano causado.

Pelo exposto,
CONHEÇO o recurso de Apelação e DOU PARCIAL PROVIMENTO para tão somente determinar a minoração do valor arbitrado a título de danos morais,
nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (quinze por cento)

s
obre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025